Tribunal: TJES
Processo: 5006732-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006732-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RITA PERPETUA DOS REIS

RELATOR(A):
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E DAS ASTREINTES.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível de Vitória que, em ação ordinária ajuizada por Rita Perpétua dos Reis, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos de Reserva de Margem Consignável (RMC) relacionados ao contrato de cartão de crédito consignado, além de fixar multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento, limitada a 60 dias/multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, considerando a alegação de ausência de informação clara sobre o contrato de cartão de crédito consignado e o risco de perpetuação da dívida; e (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito da agravada está evidenciada pela alegação de que buscou a contratação de empréstimo consignado e, devido à ausência de clareza nas informações prestadas, foi induzida a contratar cartão de crédito consignado, situação que gera dívida de difícil quitação pela incidência apenas do pagamento mínimo mensal.

A responsabilidade objetiva do banco em assegurar transparência e clareza na contratação, conforme o art. 6º, III, do CDC, impõe ao fornecedor o dever de fornecer informações claras e precisas sobre o serviço, especialmente em contratações com consumidores hipossuficientes, como aposentados que dependem de benefício previdenciário.

O perigo de dano está configurado pela possibilidade de perpetuação dos descontos sobre o benefício previdenciário da agravada, que compromete sua subsistência, dado o caráter não amortizável da dívida quando limitada ao pagamento mínimo mensal.

A fixação de astreintes se justifica para assegurar o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 536, caput e §1º, do CPC, sendo cabível que o magistrado fixe a multa com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do devedor e a natureza coercitiva da medida.

A decisão de fixação de astreintes é revisável e não possui natureza de coisa julgada material, podendo ser alterada ou excluída caso se mostre excessiva ou insuficiente, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. No caso, o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00, é compatível com o porte econômico do banco e necessário para garantir a efetividade da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado, quando não acompanhada de informação clara e precisa sobre suas características e consequências, pode configurar prática abusiva, violando o dever de transparência previsto no CDC.

A fixação de astreintes para garantir o cumprimento de decisão judicial é medida legítima e coercitiva, sendo a multa diária sujeita a revisão se demonstrada sua insuficiência ou excesso, conforme os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 536, caput e §1º, e 537, §1º; CDC, arts. 6º, III, 14 e 46; CC/2002, art. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/03/2014; STJ, REsp 1376871/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/05/2014; TJES, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 06/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006732-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BMG SA

AGRAVADA
:
RITA PERPETUA DOS REIS

JUÍZA: DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA em face de decisão proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por RITA PERPETUA DOS REIS, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar que a ré/agravante “
suspenda a cobrança da Reserva de Cartão Consignado (RCC) em nome da Autora Rita Perpétua dos Reis, contrato nº 18033157 (ID nº 41435714)
”, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias/multa, oportunidade em que determinou a expedição de ofício ao INSS “
para a suspensão imediata do desconto da Reserva de Cartão Consignado (RCC), contrato nº 18033157 (ID nº 41435714), no benefício previdenciário da Requerente Rita Perpétua dos Reis (CPF: 102.783.626-72).
”

Em suas razões recursais, sustentou que “
A imposição de MULTA em caso de descumprimento configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer.
”

Pontuou que “
a parte agravada contratou um cartão de crédito consignado junto ao agravante, conforme contrato ora colacionado, bem como foi beneficiada com o crédito de valores em sua conta, decorrente de saque com o cartão
”, de modo que “
o procedimento adotado pelo Banco é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes
”, inexistindo irregularidade, em respeito ao princípio da
pacta sunt servanda
.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, “
revogando a determinação para suspensão dos descontos/liberação da reserva de margem, bem como revogar a multa imposta ou que seja reduzida, bem como haja prazo razoável para o cumprimento
”.

Como é cediço, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Nos termos do
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fo
i
proposta pel
a

agravada
,
idos
a
e hipossuficiente,
aposentad
a
por
idade
perante o INSS,
com renda bruta de um salário-mínimo,
mediante a alegação de que “
acreditava estar contratando um empréstimo consignado, todavia, o Requerido realizou um contrato de reserva de margem de cartão de crédito
.
”

D
estacou que “
as informações prestadas à parte Autora foram viciadas, uma vez que na prática
o BANCO realizou operação completamente diversa daquela que a parte Autora pretendia contratar
, haja vista que ausente a informação clara ao consumidor quanto à RMC
”,
o que faria necessário “
adequar o instrumento contratual a um empréstimo consignado
”.

Para tanto, afirmou que “
a modalidade de empréstimo de cartão de crédito RMC, sem a autorização do consumidor, se trata de DÍVIDA ETERNA, haja vista que a reserva da margem de 5% (cinco por cento) e os descontos do valor mínimo dos vencimentos previdenciários do Autor geram lucro desmedido e exorbitante para o Banco e torna a dívida da parte Requerente IMPAGÁVEL.
”

Pontuou, ainda, que
“
no momento da contratação houve uma imposição de cláusulas em contrato padronizado, de adesão, redigidas unilateralmente pelo Banco Réu, tornando-se, o consumidor, submisso, sem poder alterar, ou mesmo opinar sobre as condições impostas coercitivamente. Estando presente a vulnerabilidade (técnica jurídica ou fática – socioeconômica) como demonstrada retro, não foi o autor tutelado pelos preceitos do CDC., ficando ‘expostos’ às práticas previstas nos capítulos V e VI do CDC.
”

N
ote-se, portanto, ter sido a demanda proposta pela parte agravada mediante a alegação de que, embora tenha buscado a contratação de empréstimo consignado, não lhe foi dada clareza acerca da modalidade de crédito contratada, o que resultou na equivocada contratação de cartão de crédito consignado.

Em síntese, assevera ter sido induzida a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional e não a contratação de um cartão de crédito consignado, situação a colocou em grande dificuldade financeira, sobretudo porque os descontos efetuados em seu contracheque não amortizariam o saldo devedor, limitando-se aos encargos do cartão.

Dito isso, ressalvado o estágio inicial da demanda originária, ao pôr em destaque as condições de vida da consumidora e a sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário, noto que, apesar de
o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” nº 5763925
e
a “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” nº 45042362 encontrarem-se subscritos pela autora/agravada,
sobressai-se a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Observe-se que, conquanto referida documentação tenha sido apresentada pela
instituição bancária como forma de justificar as cobranças incidentes sobre o benefício previdenciário d
a
consumidor
a
,
os elementos apresentados denotam que,
embora
a parte autora
tenha buscado a contratação de empréstimo consignado
,
não lhe fo
i
dada clareza,
pelo preposto da
agravante
,
acerca da modalidade de crédito contratada,
o que levou
a
demandante a
, equivocadamente,
aceita
r
a oferta de
cartão de crédito consignado,
cujo desconto em folha limitava-se ao
valor mínimo da fatura do cartão
.

Noutras palavras, conquanto tenha sido comprovada a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) mediante a utilização de cartão de crédito consignado, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em 06.12.2022).

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, embora tais contratos tenham sido pactuados na data de
15.03.2016
, não há registro de quaisquer compras realizadas pel
a
consumidor
a
com o cartão
de crédito nas faturas apresentadas pela fornecedora, mas, tão somente, o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo,
constatação que reforça a conclusão segundo a qual a parte autora pretendeu, quando da pactuação, a contratação de empréstimo consignado,
contratação indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.

Note-se, outrossim, sequer haver a comprovação de envio das respectivas faturas do cartão de crédito ao endereço da consumidora, particularidade que indica forte indício de violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da
demandante
e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Nesse passo, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, entendo, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, por manter a compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
.

Procedo desta forma diante dos fortes indícios de
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
e
lisura da contratação,
no que se sobressai a probabilidade da pretensão exordial, ao passo em que o perigo de dano é perceptível diante dos infindáveis descontos, os quais, ao que tudo indica, já superaram o valor da contratação e incidem diretamente sobre a fonte de renda da consumidora.

No que se refere à irresignação recursal afeta às
astreintes
, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse diapasão, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ
, AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo. Vejamos:

Artigo 537, CPC/15.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Consequentemente, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar a agravada em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia da instituição bancária, mas sim coagi-la ao cumprimento da obrigação judicial.

A este respeito, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. 1. (...) 5. A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6. A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

No caso, verifiquei que as
astreintes
foram fixadas em decisão proferida na data de 26.04.2024, por meio da qual o agravante foi compelido a, tão somente, abster-se de proceder novos descontos sobre o valor percebido pela autora junto ao INSS tendo como base o contrato objeto dos autos, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Por inexistir notícia, até o presente momento, da diligência de suspensão pela instituição bancária, tampouco de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial pela parte, não vejo razões para reduzir o
quantum
diário arbitrado pelo magistrado
a quo
, quiçá limitá-lo ao valor cobrado da agravada, sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do agravante, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as
astreintes
na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa da agravada.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto
.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.